Tribunal: TJES
Processo: 0001469-60.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-60.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUAN NASCIMENTO DONATO

APELADO: SIDERURGICA IBIRACU LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao reconhecer a culpa concorrente entre o autor e a primeira requerida (Siderúrgica), deixou de analisar a tese de responsabilidade civil da segunda requerida (concessionária ferroviária) por suposta falha no dever de fiscalização de sua faixa de domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de enfrentamento explícito de argumento relevante deduzido no recurso de apelação, acerca da responsabilidade de um dos litisconsortes, configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fundamentar as decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC) exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O silêncio do acórdão sobre a tese de responsabilidade da segunda requerida, expressamente suscitada, caracteriza omissão. 4. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso, o acidente ocorreu em propriedade da primeira requerida (Siderúrgica), e não na faixa de domínio da concessionária ferroviária. 5. A causa direta e imediata do dano foi a conduta da Siderúrgica, que descartou resíduo perigoso de forma irregular em sua propriedade, aliada à imprudência da vítima. A suposta falha da concessionária em fiscalizar sua própria área não se constitui como causa adequada para o resultado lesivo ocorrido em terreno de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o seu dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e integrar a fundamentação do acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de análise de tese recursal relevante, capaz de infirmar a conclusão do julgado, configura omissão e viola o dever de fundamentação, impondo o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir o vício. 2. Afasta-se a responsabilidade civil da concessionária ferroviária por danos ocorridos em propriedade de terceiro, adjacente à sua faixa de domínio, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta falha no dever de fiscalização de sua área e o evento danoso".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489 e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HUAN NASCIMENTO DONATO
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível para:

1. Reconhecer a culpa concorrente entre o autor e a primeira requerida,
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
, pela ocorrência do dano narrado na inicial;

2. Condenar a
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos estéticos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da fundamentação;

3. Redistribuir as custas processuais em partes iguais (
pro rata
) entre o autor
HUAN NASCIMENTO DONATO
e a requerida
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
, ficando suspensa a exigibilidade das custas de responsabilidade do autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC;

4. Condenar a
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

5. Condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
VALE S.A.
, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a respectiva exigibilidade, também em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID 14096590), o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão. Alega que, apesar de ter sido expressamente arguida nas razões de apelação, a tese de responsabilidade da VALE S.A. por conduta omissiva – consubstanciada na falha do dever de fiscalização da faixa de domínio ferroviário, que teria permitido o descarte irregular de resíduos – não foi apreciada na fundamentação do voto.

Contrarrazões apresentadas no id. 16264616 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001469-60.2016.8.08.0022

EMBARGANTE
:
HUAN NASCIMENTO DONATO

EMBARGADO
:
VALE S.A e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HUAN NASCIMENTO DONATO
em face da decisão colegiada (Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR - Vogais Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e Desª. JANETE VARGAS SIMÕES)

que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível para:

1. Reconhecer a culpa concorrente entre o autor e a primeira requerida,
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
, pela ocorrência do dano narrado na inicial;

2. Condenar a
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos estéticos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da fundamentação;

3. Redistribuir as custas processuais em partes iguais (
pro rata
) entre o autor
HUAN NASCIMENTO DONATO
e a requerida
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
, ficando suspensa a exigibilidade das custas de responsabilidade do autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC;

4. Condenar a
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

5. Condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
VALE S.A.
, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a respectiva exigibilidade, também em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID 14096590), o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão. Alega que, apesar de ter sido expressamente arguida nas razões de apelação, a tese de responsabilidade da VALE S.A. por conduta omissiva – consubstanciada na falha do dever de fiscalização da faixa de domínio ferroviário, que teria permitido o descarte irregular de resíduos – não foi apreciada na fundamentação do voto.

Contrarrazões apresentadas no id. 16264616 pelo desprovimento do recurso.

O cerne do recurso reside na alegação de que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar, de forma explícita e fundamentada, a tese de responsabilidade civil da segunda requerida, VALE S.A.

Com razão o embargante.

No caso em apreço, verifica-se que o relatório do acórdão embargado de fato registrou que o apelante imputava à VALE S.A. uma "omissão fiscalizatória". Contudo, ao longo da fundamentação, o voto condutor concentrou sua análise na conduta da SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA e na imprudência da vítima, para, ao final, assentar a culpa concorrente entre ambos.

A tese de responsabilidade da VALE S.A., baseada em seu dever legal e contratual de fiscalizar a faixa de domínio e impedir o uso indevido que contribuiu para o cenário do acidente, embora devidamente suscitada, não foi objeto de enfrentamento explícito e direto no corpo do voto. A condenação do autor ao pagamento de honorários em favor da VALE S.A. torna implícita a rejeição do pedido contra ela, mas não supre a necessidade de fundamentação.

O dever de fundamentar as decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC) exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O silêncio sobre ponto relevante configura a omissão sanável por esta via.

Dessa forma,
acolho os embargos para suprir a omissão apontada
, passando a integrar o Acórdão com a seguinte fundamentação,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, como se verá a seguir.

Da ausência de responsabilidade da VALE S.A.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, pressupõe a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, não se vislumbra o nexo de causalidade entre qualquer conduta atribuível à VALE S.A. e o dano sofrido pelo autor.

Conforme restou assentado no próprio acórdão, com base no laudo pericial, o acidente ocorreu em área de propriedade da SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA, em razão do contato do autor com resíduos industriais por ela descartados de forma irregular. O laudo técnico destacou que "o local do acidente era de difícil acesso, afastado de áreas habitadas".

A obrigação da VALE S.A. restringe-se à fiscalização e manutenção da sua faixa de domínio. Embora se alegue que parte do descarte de resíduos tenha atingido essa faixa, o evento danoso (as queimaduras sofridas pelo autor) ocorreu, inequivocamente, em terreno de titularidade da Siderúrgica, e não nos limites da ferrovia.

A causa direta e imediata do dano foi a omissão da SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA em seu dever de cuidado, ao não cercar, sinalizar ou dar destinação adequada a um resíduo perigoso em sua propriedade, aliada à conduta imprudente da vítima. A suposta falha da VALE S.A. em fiscalizar sua própria área não se apresenta como uma causa adequada para o resultado lesivo ocorrido em propriedade de terceiro. Rompido, portanto, o nexo de causalidade, afasta-se o dever de indenizar por parte da concessionária.

Com essa complementação, a prestação jurisdicional se torna completa, mantendo-se, no mais, o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar da fundamentação do Acórdão as razões para o afastamento da responsabilidade civil da empresa VALE S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)